Tribunal: TJMT
Processo: 1005384-75.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – AUTOS No. 1005384-75.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: IONE APARECIDA DA SILVA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS, ETC.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por IONE APARECIDA DA SILVA, contra o ato, indigitado coator do GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na omissão, quanto à sua nomeação ao cargo de Professor da Educação Básica.
Noticia a Impetrante que participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 000/2017, da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, e classificou-se em 98o lugar, para o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Pedagogia (ampla concorrência) – Município de Cuiabá, para o qual foram ofertadas 90 (noventa) vagas para ampla concorrência.
Afirma que foram nomeados os candidatos aprovados, todavia, 4 (quatro) candidatos aprovados que não tomaram posse, sendo eles Geovana Menezes Comachio, Michelli Sampaio Tunes Porto, Patrícia Aparecida Soares e Celio Bento De Oliveira, após estas convocações não houveram mais chamamentos por parte da autoridade coatora.
Argumenta que, além da vacância de 4 (quatro) vagas no edital, “houveram as aposentadorias de mais de 44 (quarenta e quatro) docentes pedagogos de educação básica liberando, por assim dizer, mais de quarenta e quatro vagas”.
Assegura que, ao invés de proceder à nomeação dos demais candidatos classificados no certame, a Administração celebrou contratos administrativos de caráter temporário para ocupar as vagas do cargo em referência.
Posto isso, requer a Impetrante, liminarmente, a sua nomeação ao cargo para o qual foi classificada.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
À vista da legislação que passou a disciplinar o mandado de segurança (art. 7o, III, da Lei no. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos requisitos cumulativos e necessários, a saber: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e que a possibilidade do ato impugnado resulte na ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final (periculum in mora).
Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera aparência do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental.
Na hipótese dos presentes autos, a Impetrante pretende a concessão da liminar mandamental, para ser imediatamente nomeada, a fim de assumir o cargo de Professor da Educação Básica, perfil profissional: Pedagogia, no Município de Cuiabá, haja vista a sua classificação no Concurso Público, regido pelo Edital n. 000/2017, da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer.
Sobre a específica matéria dos autos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou o entendimento de que o candidato aprovado no concurso público, dentro do número de vagas, previstas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – CONCURSO PÚBLICO – PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL – DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.
I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. (...). (RE n. 598.099/MS RG - Relator(a): Min. Gilmar Mendes - Tribunal Pleno - julgado em 10/08/2011 - RG - Mérito DJe-189 – divulg. 30-09-2011 – public. 03-10-2011).
No caso em questão, o Edital regulamentador do certame previu 3 (três) vagas para ampla concorrência, para o cargo em referência, e a Impetrante obteve a 5a (quinta) colocação.
Quanto à alegação do surgimento de novas vagas, em decorrência das aposentadorias e desistências de nomeação, a jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 837.311-RG/PI, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/04/2016, é firme no sentido de que “o surgimento de novas vagas, ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração”.
O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, orienta que os candidatos, classificados fora do número de vagas previstas no certame, possuem mera expectativa de direito à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância - cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da administração. Confira-se:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É assente no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância - cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da administração. 2. (...).
(AgInt no RMS 52.807/PE - julgado em 16/5/2019 - DJe 22/5/2019).
Não bastasse, em que pese aos argumentos trazidos pela Impetrante, entendo que a liminar não deve ser concedida, também, porque não se afigura factível a possibilidade de lesão irreparável, se acaso obtido o reconhecimento que pretende, na oportunidade do exame de mérito, de modo que não há falar em deferimento da tutela liminar, por falecer o periculum in mora.
Destarte, da análise do caderno processual, não verifico o preenchimento dos requisitos mencionados alhures, especialmente, a possibilidade de ineficácia da medida, se concedida na ocasião do exame de mérito, já que não há demonstração, inequívoca, do prejuízo advindo da espera do referido julgamento pelo Colegiado.
Nessa esteira, tenho que, ausentes os requisitos legais previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a não concessão do pedido liminar é medida impositiva.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO a liminar vindicada no writ.
Cumpra-se o disposto no art. 7o, I e II, da Lei n. 12.016/2009, em especial, a notificação do Impetrado, para prestar, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, as suas informações.
Após, encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado